Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-16.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entram na comunhão parcial de bens, aqueles adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inteligência do art. 1660, I, do CC.
2. Se o imóvel foi adquirido na constância do casamento, mas no momento da separação de fato do casal não se encontrava quitado, devem os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel serem partilhados em 50% para cada cônjuge, bem como a dívida decorrente do financiamento do imóvel.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.